Tribunal: TJES
Processo: 5003118-77.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003118-77.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: CELIO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5003118-77.2018.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO:

CELIO PEREIRA DA SILVA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A

em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral sob o seguinte dispositivo
:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que:

A) DECLARO a inexistência de débitos relativos a Conta Corrente nº 0003833-4, Agência nº 3597 encerrado o contrato, assim como os descritos no documento de ID - 1510218;

B) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA neste ato, DETERMINANDO ao requerido que promova a baixa de toda e qualquer negativação em nome do autor, originada de débitos relativos a Conta Corrente nº 0003833-4, Agência nº 3597, no prazo de 10(dez) dias a contar da intimação da presente sentença, a se realizar de forma pessoal e por advogado, sob pena de multa que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia em caso de descumprimento;

C) CONDENO O REQUERIDO A INDENIZAR a parte autora pelos danos morais sofridos cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros e correção desde a presente data;

Custas e honorários indevidos. Publique-se, registre-se e intimem-se, sendo de forma pessoal e por advogado o requerido. ”

D
esse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença, alegando a inexistência de defeito na prestação de serviços, a ausência de danos morais e que a quantia fixada foi desproporcional.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

Passo a análise do mérito.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O recorrido, em síntese, alega que foi surpreendido com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida

oriunda de encargos de conta bancária que possuía no Estado da Bahia, conta esta que havia sindo encerrada, segundo lhe foi informado pelo próprio Banco no momento da solicitação de transferência de conta realizada
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é
aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

O recorrente não refutou adequadamente dos fatos narrados, uma vez que se limitou a alegar não ter praticado qualquer ato ilegal, deixando de trazer prova de suas alegações. Por não estar demonstrado que o recorrido assinou o contrato junto com a requerida, tem-se que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme preceito do artigo 373, II, do CPC.

Assim, a conclusão que se impõe é a da falta de lastro sólido a justificar o vínculo entre ambos. Prospera nesse passo a pretensão deduzida na exordial, sobretudo em razão da negativação do nome da parte recorrida.

Ademais, o recorrente tem o dever de verificar qual negócio dá suporte às cobranças que faz em relação aos consumidores. Assim agindo, o recorrente permitiu que o recorrido permanecesse em estado de perplexidade, porque fora incluído em cadastro de inadimplentes indevidamente.

É cediço que o indevido apontamento como inadimplente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito ou o protesto ilícito de título causam dano moral, pois traz gravame à honra e à imagem da pessoa, tachada como indivíduo desonesto e descumpridor de seus deveres.

No caso em questão, ficou mais do que comprovado a negativação do nome do recorrido junto aos cadastros de proteção ao crédito, sendo incontroverso o evento danoso, qual seja, a realização da inscrição restritiva pelo recorrente.

Assim, as precauções não foram tomadas, pode-se dizer que os serviços acabaram defeituosos, na medida em que não forneceram o resultado e a segurança que deles se podia esperar.

Consequentemente, não há como afastar a obrigação de reparar os danos, até porque, no caso, a responsabilidade é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a consumidora foi exposta à angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.